Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0742366-12.2021.8.07.0000 PACIENTE: CLEBER DONINI DE MELO IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Caio Cesar Roque em favor de CLEBER DONINI DE MELO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, que concedeu liberdade provisória ao autuado com a fixação de fiança arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). O Paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal – CP. O impetrante afirma que o Paciente não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado e ressalta o acórdão do STJ proferido no HC 568.693/ES – de efeitos estendidos a todo o território nacional – que, diante do contexto da crise sanitária desencadeada pela pandemia da COVID-19, determinou a liberação de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a concessão da liberdade provisória ao Paciente, com isenção da fiança. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva. A petição foi inicialmente analisada pelo pela e. Desembargadora Plantonista, ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, que concedeu a liminar para deferir a liberdade provisória ao Paciente, dispensando-o da fiança (ID 31753651). Nas informações prestadas (ID 31862920), o juízo a quo noticia o arquivamento do feito por ausência de justa causa. Parecer do Ministério Público (ID 31949273), oficiando pela perda de objeto e consequente prejuízo ao julgamento do presente habeas corpus. É a síntese do que interessa. Decido. Segundo as informações prestadas pelo juízo a quo, “o Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito por não identificar justa causa para o prosseguimento do feito. Esse pedido fora deferido por este Juízo na mesma data, determinando o arquivamento do IP ”. Transcrevo a decisão de homologação da promoção do arquivamento do inquérito em relação ao Paciente (ID 112549147, processo referência n. 27529058 - 0745402-59.2021.8.07.0001): “Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar suposto delito detentativa de estelionato (art. 171 c.c. art. 14, II, do CP). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por seu Órgão em exercício perante este Juízo, requereu o arquivamento dos autos por entender que a conduta é atípica, na medida em que em nenhum momento a vítima foi mantida ou induzida em erro pelo ato do suspeito, apenas mantendo a comunicação com o mesmo para realizar sua identificação e prisão. A partir da Constituição Federal de 1988, estruturou-se no Brasil o processo penal de sistema acusatório, consoante disposto no art. 129, I, da Carta Magna. A estrutura acusatória foi confirmada e aprimorada pelas alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 - não obstante a suspensão da vigência decorrente da decisão monocrática pelo Min. Luiz Fux na ADI 6298/DF – MC, p. 22.01.2020 - alterações que vedam iniciativa judicial durante a fase policial e tornam o arquivamento do inquérito policial ato exclusivo do Ministério Público. Assim, diante da manifestação apresentada pelo representante do Ministério Público pelo arquivamento dos autos não cabe a este juízo sindicalizar a opinio delicti do titular da ação penal pública, cabendo apenas determinar o arquivamento dos autos, sem prejuízo de, caso necessário, aplicar-se o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.” Dessa forma, uma vez cessado o suposto constrangimento ilegal que afligia o Paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator